Tribunal: TJPA
Processo: 0803626-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803626-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PRECEDENTES STF E STJ PRELIMINAR DE INCOMETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde e fornecimento de medicamento ao portador
das patologias descritas nas CID H54.2 (deficiência visual severa), CID H34 (Acidente vascular da retina), CID H40 (glaucoma avançado em ambos os olhos), CID H35.0 (trombose de veia central de retina em ambos os olhos), atrofia retiniana e de nervo óptico.

2 –
Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual e de Ilegitimidade Passiva do Estado do Estado do Pará, ante a responsabilidade exclusiva da União.
De acordo com o TEMA 793, do STF “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” Ainda, o STJ firmou orientação acerca dos requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, resultando no tema 106. No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, considerando a existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, documento que demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da doença, a incapacidade financeira decorre por se tratar de medicamento de alto custo conforme afirmado pelo agravante, e como já citado anteriormente, o medicamento possui registro na ANVISA.

Por fim, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no RE 657.718/MG, só se faz obrigatória a presença da União na lide, apenas em ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, o que não é o caso.

Desta feita, diante do multicitado vínculo de solidariedade existente entre os entes federados, não há que se falar em exclusão do ente estatal da lide, ou declinação de competência à Justiça Federal, bastando tão somente consignar o ressarcimento pelo dispêndio do recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio.
Preliminares rejeitadas.

3 -
Mérito
:
O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor e o perigo de grave dano. No presente caso, restou demonstrado o acerto da decisão agravada, ante a premente necessidade do paciente ao recebimento dos medicamentos, visando resguardar a sua visão, conforme laudo médico juntado com a inicial, restando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

4 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos.

5 - Quanto ao valor arbitrado a título de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não vislumbro motivos para alteração sendo razoável e proporcional à medida que busca a implementação para salvaguardar a saúde do representado, que corre risco de perda total da visão, se não obtiver o tratamento indicado pelo médico. Em relação a possibilidade ou não da decretação de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da tutela deferida, entendo que a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em sede de recurso repetitivo, afirmar ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, como é o caso dos autos

6 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
devi
damente representado por procurador habilitado nos autos, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800385-35.2021.8.14.0123,
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida, para determinar que os requeridos ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA sejam compelidos a PROVIDENCIAR O TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NECESSÁRIO AO PRESENTE CASO, conforme especificado pelo Ministério Público, inclusive no que tange ao FORNECIMENTO contínuo do medicamento descrito nos autos, conforme prescrição médica, a OLEGÁRIO MONTEIRO DA SILVA , no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da fundamentação acima.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se excluindo a hipótese da realização de bloqueio de verba pública a fim de viabilizar o cumprimento da liminar pleiteada. (...)

Em suas razões recursais o
Estado do Pará
alega em síntese, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual para apreciar a demanda, ante a responsabilidade de fornecimento da União, ante as normas e critérios do SUS, não sendo observado os requisitos para fornecimento de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, conforme decidido no Resp. nº 1.657.156 – RJ.

No mérito, aduziu da inexistência de solidariedade entre os diversos Ente Federativos, sendo responsabilidade da União e do Município o fornecimento dos medicamentos XALATAN, TRUSOPT, SOFTALM COMBIGAN, DORZAL e HYABAK

Sustentou ainda, a necessidade de diminuição do valor arbitrado a título de multa por descumprimento, bem como, a impossibilidade de sequestro de verbas públicas para obrigar o Estado do Pará a cumprir prestações relativas à saúde.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado do Pará.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões rebatendo os argumentos do Agravante e, ao final, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau, como fiscal da ordem jurídica, corroborou com as razões apresentadas pelo agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgado aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao verificar a presença a probabilidade do direito alegado e o risco de grave dano e ao resultado útil do processo.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da liminar que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Novo Repartimento forneçam à interessada, solidariamente os medicamentos pleiteados na inicial, sob pena de bloqueio de valores e multa.

Sobre o tema, dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

(...)

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

A jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

Outrossim, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de responsabilidade do ente municipal, podendo, posteriormente, direcionar eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, em favor daquele que arcou com o tratamento. Contudo, prevalece a necessidade de atendimento dos direitos constitucionais a quem faz jus ao tratamento médico.

Feitas essas considerações iniciais, registro que todos os medicamentos requeridos são registrados pela ANVISA. O Agravante afirma ainda que os medicamentos XALATAN, TRUSOPT E DORZAL não são disponibilizados pelo SUS por estes respectivos nomes comerciais, mas, em relação aos princípios ativos destes (LATANOPROSTA e CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA), verifica-se que constam na lista do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica CEAF como sendo do Grupo 1A (em anexo) cuja União cabe financiar, adquirir e distribuir aos Estados, tendo o agravante alegado que apenas os medicamentos.

Destaca que a BRIMONIDINA é disponível para dispensação pelo SUS através do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica CEAF, de responsabilidade do Município de Novo Repartimento, por ser Gestor Pleno em Saúde. Quanto ao fármaco HYABAK, tem-se que, apesar de possuir registro na ANVISA sob o número 80424140002, não se encontra disponível na RENAME e na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED

Sobre a questão,
ressalto que por ocasião do julgamento do REsp n° 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou orientação acerca dos requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, resultando no tema 106, conforme a ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
I
II) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
(STJ, EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)”.

No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, considerando a existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, documento que demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da doença, a incapacidade financeira decorre por se tratar de medicamento de alto custo conforme afirmado pelo agravante, e como já citado anteriormente, o medicamento possui registro na ANVISA.

Outrossim, de acordo com o entendimento firmado pelo STF RE 657.718/MG, só se faz obrigatória a presença da União na lide, apenas em ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, o que não é o caso.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em exclusão do ente estatal da lide, ou declinação de competência à Justiça Federal, bastando tão somente consignar o ressarcimento pelo dispêndio do recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Por uma questão de proximidade a população, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso à saúde do cidadão. Com efeito, trata-se de um sistema de colaboração em que a carga financeira fica a cargo da União e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Diante do multicitado vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo,
não há que se falar em exclusão do ente estatal da lide, ou declinação de competência à Justiça Federal
, bastando tão somente consignar o ressarcimento pelo dispêndio do recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio.

Ainda, que haja a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, isso não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Isto posto, compulsando os autos, não vislumbro motivos para reformada da decisão agravada. A necessidade do paciente ao recebimento dos medicamentos deferidos na decisão agravada, visando resguardar a sua visão, por ser portador das patologias descritas nas CID H54.2 (deficiência visual severa), CID H34 (Acidente vascular da retina), CID H40 (glaucoma avançado em ambos os olhos), CID H35.0 (trombose de veia central de retina em ambos os olhos), atrofia retiniana e de nervo óptico, conforme laudo médico, comprovada está a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, a demonstrar o acerto da decisão agravada.

Quanto ao argumento do agravante acerca da violação do princípio da reserva do possível, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não se sustenta a alegação de falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Quanto a alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária da mesma forma, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional”, não sendo possível invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Portanto, demonstrado o acerto da decisão interlocutória hostilizada ao garantir o fornecimento do insumo necessário ao menor portador de alergia alimentar grave, não havendo o que reformar na decisão vergastada.

Outrossim, há de se salientar, que se trata de decisão de cunho não exauriente, que após a devida instrução dos autos, o juízo
a quo
poderá melhor analisar a imprescindibilidade dos medicamentos, realizar perícias médicas, mas nesse momento, presume-se que o tratamento prescrito pelo médico do paciente, é o melhor a ser adotado, devendo ser observado e prevalecer ante a urgência da situação.

Quanto ao valor arbitrado a título de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não vislumbro motivos para alteração sendo razoável e proporcional à medida que busca a implementação para salvaguardar a saúde do representado, que corre risco de perda total da visão, se não obtiver o tratamento indicado pelo médico.

Em relação a possibilidade ou não da decretação de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da tutela deferida, entendo que a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em sede de recurso repetitivo, afirmar ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, como é o caso dos autos, ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido (AgRg no REsp nº 1073448/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 15.10.15.)”

Ademais, pontuo, cabe ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021